Tribunal: STF
Processo: RE 418096
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. NACIONALIDADE: OPÇÃO. C.F., ART. 12, I,
c, COM A EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO Nº 3, DE 1994.
I. - São
brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou
de mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem, em
qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.
II. - A opção pode
ser feita a qualquer tempo, desde que venha o filho de pai
brasileiro ou de mãe brasileira, nascido no estrangeiro, a residir
no Brasil. Essa opção somente pode ser manifestada depois de
alcançada a maioridade. É que a opção, por decorrer da vontade, tem
caráter personalíssimo. Exige-se, então, que o optante tenha
capacidade plena para manifestar a sua vontade, capacidade que se
adquire com a maioridade.
III. - Vindo o nascido no estrangeiro, de
 pai brasileiro ou de mãe brasileira, a residir no Brasil, ainda
menor, passa a ser considerado brasileiro nato, sujeita essa
nacionalidade a manifestação da vontade do interessado, mediante a
opção, depois de atingida a maioridade. Atingida a maioridade,
enquanto não manifestada a opção, esta passa a constituir-se em
condição suspensiva da nacionalidade brasileira.
IV. - Precedente
do STF: AC 70-QO/RS, Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, 25.9.03,
 "DJ" de 12.3.04.
V. - RE conhecido e não provido.